Tribunal: TJDFT
Processo: 0808274-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL. RISCO VERMELHO. POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que lhe fosse disponibilizada a cirurgia de artroplastia total de joelho - revisão / reconstrução, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Em seu recurso alega que aguarda pela cirurgia desde 20/08/2024, inicialmente sob o risco amarelo – urgência, sendo posteriormente reclassificado para emergência (risco vermelho), mas que permanece sem previsão de data para atendimento. Assinala que possui 77 anos e que a demora acarreta sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade/comprometimento do membro, todos em grau de comprometimento severo e corroborados pelo fato de estar utilizando espaçador provisório. Desse modo pugna em sede de tutela provisória recursal a determinação para a realização da cirurgia em 10 dias úteis, bem como a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a realizar a cirurgia naquele prazo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 71160262. Antecipação da tutela recursal deferida conforme ID 70517382.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual omissão estatal para designar data para a realização de cirurgia.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora tem 77 anos de idade, sendo que o relatório médico comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 70130076). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação demonstra que o recorrente foi inserido na lista de espera em 20/08/2024, inicialmente sob risco amarelo (urgência). Contudo, no dia 02/10/2024 a parte ré solicitou à sua central de regulação a reclassificação para risco vermelho - emergência (ID 70130077, pág. 15) face o risco do joelho da parte autora “luxar”.
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco vermelho configura emergência, o que atesta a gravidade da enfermidade, eis que há possibilidade do joelho “luxar” e acarretar danos irreparáveis. Assim, a demora pode resultar em grave prejuízo à sua saúde. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. A parte autora aguarda pela cirurgia desde 20/08/2024, sem data designada para a sua realização, sendo que já foi ultrapassado o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, bem como diante do risco de grave e irreparável prejuízo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize a cirurgia pleiteada no prazo indicado na decisão ID 70517382.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, ratificando os termos da decisão liminar ID 70517382, determinar que o Distrito Federal disponibilize a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO em favor da parte autora, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo elencado na decisão ID 70517382. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93/CNJ.